Tribunal: TJDFT
Processo: 0705578-25.2023.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL EMBARGANTE: FABIANA CRISTINA DA CONCEICAO COSTA EMBARGADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS DESPACHO Trata-se de Embargos de Declaração opostos por FABIANA CRISTINA DA CONCEICAO COSTA contra o Acórdão 1762967 (ID 52936371). O eventual acolhimento do recurso poderá modificar o Acórdão. Assim, intime-se a embargada ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS para, querendo, se manifestar no prazo do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC. Intime-se. Publique-se. Brasília, 21 de novembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator